Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700309-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme dispõe o art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo, e da análise das condições pessoais da recorrente não há elementos que permitam presumir o seu estado de hipossuficiência econômica. A recorrente é servidora pública e aufere rendimentos elevados comparados à média nacional, pelo que reúne condições suficientes para arcar com as despesas do processo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de justiça gratuita e confiro-lhe o prazo de 48 horas para recolher e demonstrar o pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 13 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito